Tribunal: TJSP
Processo: 1082651-39.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços educacionais. Programa "Uniesp Paga". Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório. Sentencia de parcial procedência que condenou as recorrentes na obrigação de pagar o financiamento estudantil (FIES) contratado pela apelada. Alegação de que a parte autora não comprovou a realização de atividades sociais e o pagamento trimestral dos juros do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços educacionais. Programa "Uniesp Paga". Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório. Sentencia de parcial procedência que condenou as recorrentes na obrigação de pagar o financiamento estudantil (FIES) contratado pela apelada. Alegação de que a parte autora não comprovou a realização de atividades sociais e o pagamento trimestral dos juros do FIES. Não acolhimento. Prova dos autos demonstra o desenvolvimento de trabalho voluntário e entrega de relatórios. Ausência, ademais, de impugnação específica acerca do período em tese faltante e da alteração da forma de envio de relatórios, através de página eletrônica da instituição de ensino. Pela prova dos autos conclui-se ainda que a apelada efetuou o pagamento dos juros do financiamento, posto que, conforme alegado pelas recorrentes em sede de contestação, a inadimplência teria impossibilitado o aditamento do financiamento, o que não ocorreu. Obrigação de custeio do financiamento estudantil reconhecida. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000046731
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1082651-39.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FUNDAÇÃO UNIESP SOLIDÁRIA (FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO),
UNIESP S/A e COSTA BRASILEIRA EDUCACIONAL LTDA, é apelada ADRIANA
GONÇALVES DA SILVA MOTA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FABIO
TABOSA (Presidente sem voto), JAYME DE OLIVEIRA E SILVIA ROCHA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2021.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082651-39.2018.8.26.0100 - Voto no 2924
2/7
amb
Apelação Cível no 1082651-39.2018.8.26.0100
Apelantes: Fundação Uniesp Solidária (Fundação Uniesp de Teleducação), Uniesp
S/A e Costa Brasileira Educacional Ltda
Apelado: Adriana Gonçalves da Silva Mota
Interessado: Banco do Brasil S/A
Comarca: São Paulo - 6a Vara Cível
Juiz de Direito: Lúcia Caninéo Campanhã
Número de origem: 1082651-39.2018.8.26.0100
VOTO No 2924
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços educacionais.
Programa “Uniesp Paga”. Ação de obrigação de fazer cumulada
com pedido indenizatório. Sentencia de parcial procedência que
condenou as recorrentes na obrigação de pagar o financiamento
estudantil (FIES) contratado pela apelada. Alegação de que a parte
autora não comprovou a realização de atividades sociais e o
pagamento trimestral dos juros do FIES. Não acolhimento. Prova
dos autos demonstra o desenvolvimento de trabalho voluntário e
entrega de relatórios. Ausência, ademais, de impugnação
específica acerca do período em tese faltante e da alteração da
forma de envio de relatórios, através de página eletrônica da
instituição de ensino. Pela prova dos autos conclui-se ainda que a
apelada efetuou o pagamento dos juros do financiamento, posto
que, conforme alegado pelas recorrentes em sede de contestação, a
inadimplência
teria
impossibilitado
o
aditamento
do
financiamento, o que não ocorreu. Obrigação de custeio do
financiamento estudantil reconhecida. Precedentes. Sentença
mantida. Recurso desprovido.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Uniesp S/A e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082651-39.2018.8.26.0100 - Voto no 2924
3/7
amb
outros contra r. sentença (fls. 434/442) que, nos autos de ação de obrigação de fazer
cumulada com reparação moral, que lhe move Adriana Gonçalves da Silva Mota, julgou
parcialmente procedente o pedido autoral para condenar as requeridas na obrigação de
arcar com o financiamento estudantil (FIES) contratado pela autora perante o Banco do
Brasil S/A, quitando o débito diretamente perante a instituição financeira, sob pena de
multa diária de R$ 500,00. Diante da sucumbência recíproca, atribuiu-se a cada parte a
metade das custas e despesas processuais, devendo a parte ré pagar honorários advocatícios
de 10% do valor da causa, e a parte autora, por sua vez, honorários à parte adversa de 10%
do valor pleiteado a título de danos morais.
Postulam as recorrentes a inversão do julgado, alegando, em
resumo, que a recorrida descumpriu o contrato firmado pelo programa “Uniesp Paga”, de
forma que não subsiste o dever de quitação do financiamento estudantil. Argumentam,
neste sentido, que a apelada não realizou as atividades sociais exigidas, não apresentando
os relatórios na forma prevista no contrato, além de não ter comprovado o pagamento dos
juros trimestrais do financiamento. Afirmam que a manutenção da sentença implicará em
enriquecimento ilícito da recorrida, que, mesmo tendo descumprido a obrigação contratual,
não terá que arcar com o financiamento estudantil. Acrescentam que o Inquérito Civil
Público n° 1.34.010.000449/2012-67 concluiu que não houve violação aos direitos do
consumidor, inexistindo, pois, propaganda enganosa. Alegam, por fim, que os honorários
de sucumbência foram arbitrados de maneira desproporcional, em descompasso com a
baixa complexidade da demanda, de forma que devem ser reduzidos para R$ 1.000,00.
Recurso tempestivo (fls. 460) e preparado (fls. 476/477 e 489/491)
Em que pese regular intimação, a parte recorrida não apresentou
contrarrazões (fls. 480).

Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 483/484).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082651-39.2018.8.26.0100 - Voto no 2924
4/7
amb
2. O recurso não comporta provimento.
Extrai-se dos autos que através do programa “Uniesp Paga” a
recorrentes se comprometiam ao pagamento do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES)
de alunos de curso superior, na fase de amortização do financiamento. Para tanto, de
acordo com o contrato celebrado entre as partes em 2013 (fls. 64 e 143), a beneficiária
deveria cumprir os seguintes requisitos:
3.2. Mostrar excelência no rendimento escolar e na frequência às aulas e às
atividades acadêmicas realizadas no Curso Superior escolhido; ser disciplinado
e colaborador da instituição em suas iniciativas de melhorias acadêmicas,
culturais e sociais;
3.3. Realizar 6 (seis) horas semanais de trabalhos voluntários, comprovadas por
meio de documentos emitidos pelas entidades conveniadas com a Instituição que
recebê-los e por meio de Relatórios de Atividades Sociais mensais lançados nos
sistema de controle de Atividades Sociais e entregues no Setor de Projetos
Sociais da Instituições de Ensino Superior ou IES até o dia 12 de cada mês;
3.4. Ter no mínimo média 3,0 (três) de desempenho individual no ENADE, numa
escala de 1,0 (um) a 5,0 (cinco), conforme critério do Ministério da Educação;
3.5. Realizar o pagamento da amortização do FIES, no valor máximo de R$
50,00 (cinquenta reais) a cada três meses, sendo que a falta de pagamento
impossibilitará o aditamento deste programa e o consequente desligamento
do(a) BENEFICIÁRIO(A);
3.6. Permanecer no curso matriculado até sua formação e a consequente
realização da prova ENADE;
3.7. Havendo descumprimento de quaisquer obrigações descritas neste
instrumento
do(a)
BENEFICIÁRIO(A),
ensejará
a
desobrigação
da
INSTITUIÇÃO no pagamento do FIES do(a) BENENFICIÁRIO(A)
Após a conclusão do curso, contudo, não houve quitação do
financiamento estudantil, de forma que a apelada ajuizou a presente demanda em busca do
cumprimento do contrato e de reparação moral, que, por meio da sentença combatida, foi
julgada parcialmente procedente para reconhecer a obrigação de pagar das recorrentes.

De acordo com as apelantes, todavia, a sentença deve ser reformada
porque a estudante não teria cumprido as cláusulas 3.3. e 3.5., isto é, não teria comprovado
a realização de atividades sociais e o pagamento trimestral dos juros do FIES.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082651-39.2018.8.26.0100 - Voto no 2924
5/7
amb
Quanto à realização de atividades sociais, a recorrida juntou aos
autos documentos que demonstram a entrega de relatórios no período entre fevereiro de
2013 e setembro de 2015 (fls. 158/163), além de declaração da Associação Nossa Senhora
das Graças que atesta a prestação pela apelada de serviço voluntário de seis horas semanais
(fls. 167).
Ressalte-se, ademais, que as recorridas, a despeito da alegação de
não entrega de relatórios, não especificaram quais não teriam sido entregues pela recorrida.
Além disso, não impugnaram a alegação apresentada na inicial de que no decorrer do curso
o envio passou a ser realizado através de página eletrônica da faculdade, sem que houvesse
fornecimento de recibo ao aluno.
Sendo assim, diante da prova dos autos, bem como a ausência de
impugnação específica acerca do período em tese faltante e da alteração da forma de envio
dos relatórios, reputa-se cumprido o requisito contratual em comento.
Noutro giro, no tocante à cláusula 3.5, afirmou a recorrida na
exordial que realizou o pagamento da amortização ao FIES, no valor máximo de R$ 50,00
a cada três meses, argumentando que a falta de pagamento teria impossibilitado o
aditamento do financiamento, o que não ocorreu.
Nota-se que o contrato de financiamento teve início no primeiro
semestre de 2013 (fls. 38/52), com sucessivos termos aditivos até o último semestre
cursado em 2016 (fls. 367/368). Sendo assim, é possível concluir que a recorrida efetuou o
pagamento dos aludidos juros, posto que, conforme inclusive afirmaram as recorrentes em
sua contestação, “o não pagamento das parcelas trimestrais de amortização impede a
assinatura do aditivo do Fies com a instituição financeira, e, por conseguinte, implica no
desligamento do aluno do programa de financiamento estudantil (FIES)” (fls. 392).
Sendo assim, reconhecido o cumprimento das cláusulas contratuais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082651-39.2018.8.26.0100 - Voto no 2924
6/7
amb
subsiste o dever das apelantes de custear o financiamento estudantil contratado pela parte
adversa, na forma acordada.
A propósito:
Apelação Cível. Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. Ação de
obrigação de fazer cumulada declaratória de inexigibilidade de débito e
indenização por danos morais. Financiamento Estudantil (FNDE). Sentença de
improcedência. Inconformismo. Relação de consumo. Requisitos para
pagamento da integralidade do financiamento pela instituição de ensino,
atendidos pela aluna. Motivo para a recusa ao pagamento pela instituição de
ensino, inexistente. Obrigação de arcar com o pagamento das parcelas devidas
do financiamento estudantil pela aluna, de rigor. Dano moral não configurado.
Litigância de má-fé afastada. Sucumbência majoritária da ré. Sentença
reformada. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível
1011916-32.2019.8.26.0007; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador:
23a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 28/10/2020; Data de Registro: 29/10/2020) (g.
n.)
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. OBRIGAÇÃO
DE FAZER - Autor que pretende que a ré seja obrigada a realizar a quitação do
financiamento obtido com o FIES Apresentação de contrato com exigência de
obrigações no último semestre do curso- Não cabimento Imposição para que a
instituição de ensino quite o financiamento
Necessidade: - Restando
demonstrando por parte do aluno o cumprimento das obrigações impostas em
contrato formalizado com a instituição de ensino para pagamento de
financiamento, cumpre a ela efetivar sua contrapartida na avença, que
corresponde ao pagamento do financiamento estudantil. RECURSO PROVIDO
EM PARTE. (TJSP; Apelação Cível 1021323-54.2018.8.26.0506; Relator
(a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado;
Foro de Ribeirão Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/10/2020;
Data de Registro: 29/10/2020)
Por fim, é descabida a pretensão de diminuição dos honorários de
sucumbência, eis que a sentença combatida corretamente arbitrou a verba de acordo com o
disposto no artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil e de maneira proporcional ao
trabalho desenvolvido e à complexidade da causa.
Neste quadro, portanto, não comporta reforma a sentença
combatida. Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, outrossim, nos
termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, ficam majorados os honorários
advocatícios de sucumbência do patrono da recorrida para 15% do valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082651-39.2018.8.26.0100 - Voto no 2924
7/7
amb
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator